Tribunal: TJBA
Processo: 8005188-02.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005188-02.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): DANIEL CARVALHO DE ALBUQUERQUE FARIAS APELADO: OSVALDO LIMA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO. EQUÍVOCO. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8005188-02.2018.8.05.0191, em que é Apelante o Municipio de Paulo Afonso e Apelado Osvaldo Lima da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para anular a sentença vergastada, determinando o prosseguimento do feito. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau - RELATOR